Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-11.2020.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003394-11.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Nao Cumulatividade, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BR-ORGANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORGANICOS LTDA - CNPJ: 08.579.318/0001-80 (AGRAVANTE), MARIA JOSE SCHIAVON BREDA - CPF: 016.990.848-82 (AGRAVADO), FRANCISCO BARBOSA RAMOS - CPF: 458.459.561-53 (AGRAVANTE), GIOVANI LIBARDONI - CPF: 588.688.019-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública para anular sentença que reconheceu prescrição intercorrente, por ausência de delimitação dos marcos temporais aplicados na contagem do prazo prescricional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o desacerto do
decisum
.

4. A ausência de impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática torna o recurso carente do requisito formal de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.09.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
BR-ORGANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORGANICOS LTDA E OUTROS
contra decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinando o regular processamento da pretensão executiva, sem prejuízo de nova análise mediante fundamentação específica
.

Consta dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1003394-11.2020.8.11.0003 ajuizada em face de
BR
-O
rgânica

Indústria
e
Comércio
de
P
rodutos
orgânicos

L
tda e
O
utros, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustentam os agravantes que a decisão monocrática merece reforma, argumentando que se trata de tributo sujeito ao lançamento por homologação, regularmente constituído a partir do vencimento ou da entrega da declaração fiscal. Alegam, ainda, que entre a propositura da ação e a suspensão da execução fiscal transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição simples.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 336321871, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo interno interposto por
BR-ORGANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORGANICOS LTDA E OUTROS
contra decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinando o regular processamento da pretensão executiva, sem prejuízo de nova análise mediante fundamentação específica.

Pois bem.

A decisão monocrática deu provimento ao recurso de apelação com fundamento na ausência de delimitação dos marcos temporais aplicados na contagem do prazo prescricional, conforme exigido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS.

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta questões sobre prescrição simples, constituição de crédito tributário por homologação e transcurso de prazo entre a propositura da ação e a suspensão do feito, sem abordar de forma específica o fundamento que embasou a decisão impugnada, qual seja, a
ausência de fundamentação específica quanto aos marcos temporais da prescrição intercorrente
.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de forma clara e objetiva, o desacerto do
decisum
. Nesse sentido:

"São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada."

(
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09.9.2019,
DJe
13.9.2019).

Observa-se, portanto, da análise da fundamentação da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação (Id. 312998873) e das razões do presente agravo interno (Id. 326357381) que não houve, na peça recursal, impugnação específica dos fundamentos do
decisum
.

Isso porque a decisão monocrática fundamentou-se na nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos temporais, enquanto o agravo interno se limita a reiterar argumentos de prescrição simples, sem abordar especificamente a ausência de fundamentação quanto aos marcos temporais da prescrição intercorrente.

Assim, não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão agravada, violando o princípio da impugnação específica, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026